Tribunal: TJSP
Processo: 2381923-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Levantamento de Depósitos de Precatório. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto visando o levantamento de depósitos de precatório na Vara de origem, alegando competência não exclusiva da UPEFAZ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para o levantamento de

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Levantamento de Depósitos de Precatório. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto visando o levantamento de depósitos de precatório na Vara de origem, alegando competência não exclusiva da UPEFAZ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para o levantamento de depósitos de precatório, considerando a regra do Provimento CSM no 2.488/2018 e a hipótese excepcional do Comunicado CG no 51/2021.
III. Razões de Decidir
3. A regra é pela competência da UPEFAZ para processamento das execuções judiciais, conforme determina o Provimento CSM no 2.488/2018.
4. Os agravantes não comprovaram o enquadramento à hipótese excepcional do Comunicado CG no 51/2021.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido. Manutenção da decisão agravada.
Tese de julgamento:
A competência para processamento das execuções judiciais é da UPEFAZ, salvo hipótese excepcional comprovada.
A alegação genérica de prioridade de tramitação não justifica o tratamento excepcional.
Legislação Citada:
Provimento CSM no 2.488/2018; Comunicado CG no 51/2021.